Tribunal: CARF
Processo: 16682.720674/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720674/2017-99
ACÓRDÃO
3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2008
COFINS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CUMULATIVIDADE.
Permanecem sujeitas às normas da legislação da Cofins, vigentes
anteriormente a Lei no 10.833/2003, não se lhes aplicando o regime
nãocumulativo nela disposto, as receitas decorrentes de prestação de
serviços de telecomunicações. Não constitui serviços de telecomunicações
a atividade de habilitação ou cadastro de usuário e de equipamento para
acesso a serviços de telecomunicações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Leonardo Honorio
dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente).
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se do Per/Dcomp no 39276.64489.040912.1.2.04-4451 por meio do
qual a interessada requer créditos no valor de R$ 1.154.051,39,
decorrentes de pagamento indevido ou a maior de Cofins (5856) de
10/2008 por meio de DARF no valor de R$ 3.415.283,48 (fls. 2/4).
A autoridade local efetuou análise da compensação e emitiu a decisão de
fls. 166/169 denegando o pleito por insuficiência de comprovação dos
créditos da não cumulatividade que deram ensejo ao pagamento indevido
ou a maior, essencialmente nos seguintes termos:
 Pelo termo de intimação no 086/2015 (fls. 6/7) o contribuinte foi
intimado a justificar a diferença do valor recolhido e do declarado em DCTF
ativa, apresentando demonstrativo de apuração da base de cálculo que
resultou no valor total pago do tributo, informando, ainda, quais foram os
ajustes efetuados, comprovando-os com o registro na documentação
contábil-fiscal. Deveria apresentar cópias dos livros Diário e Razão,
indicando os lançamentos que dão suporte ao procedimento adotado;
 O contribuinte respondeu (fls. 8/9) que a retificação do valor da
contribuição a pagar de R$ 3.415.283,48 (DCTF de 04.12.2008) para R$
2.554.284,00 (DCTF de 23.08.2012) decorre de:
 Ajustes nas Contas 31111080, 31111081 e 31211080, referentes a
receitas que eram tributadas no primeiro momento pelo regime
cumulativo e, posteriormente, o passaram a ser pelo não-cumulativo.
 A diferença R$ 6.370.693,64 acabou por aumentar a base da contribuição
calculada pelo regime não-cumulativo de R$ 44.937.940,50 para R$
51.308.634,08. Com esta alteração, a contribuição a pagar passou a ser de
R$ 3.899.456,19.
 A empresa também apurou créditos decorrentes de aquisição no
mercado interno, no montante de R$ 1.345.172,20, que, considerado na
retificadora de 23.08.2012, reduziu o valor da contribuição devida a R$
2.554.283,99.
 Com relação ao saldo a pagar no montante de R$ 293.051,91, verificado
nas DCTFs retificadoras, informa que o débito foi incluído no parcelamento
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
3
da Lei 11.941/2009, regularmente adimplido, conforme extratos anexos
(doc. 01).
 Conforme solicitado, anexa à presente cópia do Balancete Contábil de
outubro de 2008 (doc. 02) e Memória de Cálculo da COFINS com as
respectivas Contas Contábeis (doc. 03).
 A documentação apresentada pela empresa para justificar as alterações
promovidas em sua apuração não corresponde à documentação contábil
requerida, pois são meros extratos ou planilhas, não tendo valor probante;
 Não há especificação a respeito dos créditos de insumos aproveitados,
impedindo a análise;
 Não há comprovação de que o parcelamento no qual se insere a parcela
do débito de R$ 293.051,91 esteja sendo corretamente adimplido. Todavia,
sua verificação é desnecessária, visto que cada pagamento extingue um
percentual de cada débito nele considerado. Assim, a simples existência do
parcelamento é prova de que o débito não foi integralmente pago, não
podendo portanto, ser considerado líquido e certo. Cientificada em
19/05/2017 (fl. 173), a interessada apresentou a defesa de fls. 177/198 nos
seguintes termos:
 Durante o exame fiscal esclareceu à autoridade fiscal que o indébito não
decorreu de ajustes na base de cálculo da contribuição e sim do
aproveitamento de créditos da não cumulatividade previstos em lei. Na
oportunidade, juntou aos autos memória de cálculo e respectivo balancete
contábil.
 A despeito de ter prestado os esclarecimentos solicitados (e de nada
mais ter sido solicitado), a autoridade fiscal simplesmente deixou de
homologar a compensação ao argumento de que os documentos
apresentados pela Requerente não seriam idôneos, além de questionar a
existência da quitação do débito parcelado no valor de R$ 293.051,91.
 Por oportuno, importante mencionar que, ao regulamentar a utilização,
por pessoas jurídicas, de sistemas de processamento eletrônico de dados
em substituição aos livros ou fichas em papel, a Instrução Normativa SRF n°
86/20013 nada dispôs acerca da obrigatoriedade da sua impressão,
limitando-se a exigir que tais documentos sejam mantidos pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária e apresentados à fiscalização
sempre que solicitados, o que, a toda evidência, foi estritamente
observado pela Requerente.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
4
 Forçoso concluir, pois, que a documentação juntada aos autos pela
Requerente é hábil e idônea, merecendo fé pública até prova em contrário
nos termos dos arts. 923 e 924 do RIR/99. Em verdade, a opção por
apresentar extratos do sistema de contabilidade integrada da Requerente
(SAP) é justamente para facilitar o trabalho da Fiscalização uma vez que a
análise física dos livros diário e razão da Companhia é simplesmente
impraticável, em razão do volume de dados.
 Dessa forma, ao se negar a analisar a documentação apresentada a
Autoridade Fiscal incorreu em cerceamento do direito de defesa da
Requerente, acarretando, assim, a nulidade do despacho decisório na
forma do art. 59, II, do Decreto n° 70.235/1972.
 Em relação à parcela do débito incluído no parcelamento, os art. 36 e 37
da Lei 9.784/1999 estabelecem que, embora caiba ao interessado fazer
prova dos fatos por ele alegados, quando os documentos estiverem em
poder de órgãos da Administração Pública estes serão juntados aos autos
mediante simples requerimento.
 Registre-se que tais previsões foram expressamente repetidas no
Decreto 7.574/2011. Assim, se a autoridade fiscal tem dúvidas quanto à
situação do parcelamento da Lei 11.941/2009 da Requerente (que vem
sendo religiosamente pago, frisese), bastaria confirmar seus sistemas
informatizados.
 Por outro lado, o parcelamento do debito não impede o reconhecimento
de indébito referente ao mesmo período de apuração. É que a inclusão do
débito em programa de parcelamento suspende a exigibilidade do
montante devido, de modo que a situação é neutra em relação à formação
do saldo credor. A questão é lógica. Nos casos de parcelamento, há uma
expectativa concreta de que o pagamento integral ocorrerá com o decorrer
do tempo, de acordo com os termos de cada programa.
 Assim, em caso de rescisão do parcelamento o débito parcelado será
inscrito em dívida ativa e sua cobrança judicial será realizada através de
execução fiscal, com a satisfação do crédito tributario devidamente
atualizado. A prevalecer entendimento diverso, restaria configurada dupla
cobrança do mesmo crédito tributário: (i) mediante a redução do saldo de
Cofins a restituir e ii) pela liquidação do débito no processo de
parcelamento ou, em caso de exclusão do contribuinte, pela via ordinária,
em razão da cobrança judicial do débito em aberto.
 No que se refere à origem do indébito, a interessada verificou que
incorreu em dispêndios que geram direitos a créditos de não
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
5
cumulatividade no montante de R$ 1.345.172,20, o que motivou a
transmissão de DACON (doc. n° 09) e DCTF retificadoras (doc. n° 10) para
reduzir a COFINS a pagar (gerando indébito restituível).
 Portanto, o que se constata é que a origem do indébito foi devidamente
informada à autoridade fiscal durante à Fiscalização. A despeito disso, e
sem requerer qualquer esclarecimento adicional, o despacho decisório
indeferiu o PER ao argumento de que não foram especificadas as despesas
que geraram tais créditos, bem como a sua vinculação a receitas tributadas
pelo regime não-cumulativo.
 Ocorre que, ao contrário do que alegou a autoridade fiscal, a origem do
crédito é de fácil demonstração, bastando, para tanto, que a autoridade
fiscal tivesse intimado a Requerente sobre este ponto. As contas contábeis
que se referem a receitas sujeitas à tributação pelo regime cumulativo, não
cumulativo, bem como aquelas isentas estão discriminadas na peça de
defesa apresentada.
 Em outubro/2008 a Requerente descontou créditos sobre os seguintes
dispêndios:
 serviços de manutenção da planta de telecomunicações (contas
contábeis de despesa n° 41300000 e 41300005), na forma do art. 3o, inciso
II, da Lei 10.833/2003;
 energia elétrica (conta contábil de despesa n° 41301810), na forma do
art. 3o, inciso III, da Lei 10.833/2003;
 aluguel de postes e equipamentos (contas contábeis de despesa n°
41500010 e 41500020), na forma do art. 3°, inciso IV, da Lei 10.833/2003; e
 materiais empregados na manutenção da planta de telecomunicações
não reconhecidos no ativo imobilizado (contas contábil de despesa n°
41200000), na forma do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003.
 As razões contábeis que suportam tais dispêndios encontram-se em
anexo (doc. n° 11) bem como as respectivas notas fiscais (doc. n° 12), de
modo que os mesmos podem ser confrontados com o balancete já juntado
aos autos. Tais valores, somados, alcançaram o montante de R$
159.199.770,14, conforme planilha demonstrativa apresentada em anexo
(doc. n° 13).
 Considerando ainda que tais dispêndios prestam-se tanto à geração de
receitas de serviços de telecomunicações (sujeitas ao regime cumulativo),
como de outras receitas sujeitas ao regime não-cumulativo (tais como
serviços faturados que não se enquadrem como telecomunicações, de
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
6
aluguel de infraestruturas, serviços técnicos, etc), foi calculado o
coeficiente de rateio de 11,12% na forma do art. 3o, §§ 7o e 8o inciso II da
Lei 10.833/2003, acarretando créditos de Cofins no valor de R$
1.345.172,20.
Ao fim, pugna pela procedência da manifestação de inconformidade para
que seja deferida a restituição pretendida. É o relatório.
A 16a Turma da DRJ/RJO, em 06 de agosto de 2019, mediante Acórdão no 12-
109.412, decidiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade, sob os termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2008 a 31/10/2008 NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Não resta
configurada a nulidade quando o sujeito passivo tem condições de efetuar
a sua defesa em relação a todos os pontos contidos na decisão recorrrida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2008
a
31/10/2008
RESTITUIÇÃO.
PARCELAMENTO.
COMPATIBILIDADE. A existência de parcelamento de parte de débito do
qual se busca restituição não é, por si, impedimento para seu deferimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008 COFINS.
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CUMULATIVIDADE. Permanecem
sujeitas às normas da legislação da Cofins, vigentes anteriormente a Lei no
10.833/2003, não se lhes aplicando o regime nãocumulativo nela disposto,
as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações.
Não constitui serviços de telecomunicações a atividade de habilitação ou
cadastro de usuário e de equipamento para acesso a serviços de
telecomunicações. COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. RECEITA BRUTA. Para
fins do rateio proporcional, somente devem constar na receita bruta as
receitas com a venda de bens e serviços nas operações em conta própria
ou alheia, devendo ser excluídas, dentre outras, as receitas não
operacionais ou outras receitas não próprias da atividade, de natureza
financeira ou não. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS
VINCULADOS.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
Cofins, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a
essas receitas. Ainda que o rateio proporcional seja o método escolhido
pelo sujeito passivo, sua aplicação é restrita aos custos, despesas e
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
7
encargos comuns. Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivamente, no qual afirma,
em síntese: i) a impossibilidade de inovação e/ou complementação do despacho decisório pelo
acórdão recorrido – violação do artigo 146 do CTN; ii) higidez do cálculpo do índice de rateio
proporcional realizado pela recorrente, necessidade de inclusão de todas as receitas tributáveis;
iii) necessidade de manutenção dos créditos de não-cumulatividade sobre despesas comuns das
atividades econômicas da recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na devolução de pagamento a maior de COFINS não-
cumulativo, relativo ao mês de outubro de 2008, no valor de R$ R$ 1.154.051,39, considerando
que o indébito não decorreu de ajustes na base de cálculo da COFINS, mas sim, do
aproveitamento de créditos da não-cumulatividade.
Pois bem.
Inicialmente destaco que não procedem os argumentos suscitados pelo recorrente
quanto à ocorrência de alteração do critério jurídico, em descompasso com o artigo 146, do
Código Tributário Nacional, seja porque a análise manual do despacho decisório se utilizou da
afirmativa de insuficiência de documentos para atestar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
seja porque a DRJ, movida pela competência devidamente traçada em seu voto – a despeito da
não complementação da documentação pelo despacho decisório manual, teceu suas razões pelas
quais entendeu não serem devidos tais créditos após análise detalhada dos fatos e das provas
apresentadas em manifestação de inconformidade.
Neste passo, por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, peço
vênia para me utilizar daquelas como minhas as razões de decidir para o presente recurso
voluntário:
Sendo tempestiva a manifestação de inconformidade e reunindo os demais requisitos de
admissibilidade, dela conheço.
Preliminarmente, a interessada suscita a nulidade da decisão recorrida por cerceamento
ao seu direito de defesa.
Sobre esse ponto, em que pese a pertinência de seus argumentos em relação à
desconsideração dos documentos apresentados por parte da autoridade fiscal, não resta
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
8
configurada a nulidade prevista no art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, visto que a
Recorrente obteve os devidos esclarecimentos a respeito do fundamentos que
redundaram na negativa de seu pleito, tendo condições de interpor a respectiva defesa,
como efetivamente o fez.
Fica bem claro que, para cada fundamento fático ou jurídico apresentado na decisão pela
autoridade recorrida, o sujeito passivo pôde trazer elementos para construção de sua
defesa, de modo que não há que se falar em preterição do direito de defesa e, em
consequencia, de nulidade do ato praticado.
No mérito, mas em questão antecedente, procedem, contudo, as alegações concernentes
à qualificação do conjunto probatório apresentado. Sendo uma empresa de grande porte,
não é razoável admitir que – em qualquer caso - somente com a apresentação na íntegra
de seus livros fiscais e contábeis poderá se fazer provar supostos créditos que alega ter
contra a Fazenda.
Em que pese a autoridade fiscal possa exigir a apresentação dos documentos que entende
serem necessários à comprovação do alegado pelo sujeito passivo, não pode afastar
livremente, sem apresentar suficiente motivação, a validade dos documentos trazidos
pelo contribuinte durante o exame fiscal.
É claro que, a depender da complexidade do exame a ser efetuado, tais documentos
podem – devem – sim ser exigidos em íntegra, mas definitivamente não é o que ocorre
nesses autos, ao menos é o que se infere das intimações e respostas apresentadas, que
direcionam o escopo do exame essencialmente para as operações que foram
reclassificadas como sujeitas à incidência não cumulativa.
Ademais, no caso em tela, os documentos apresentados consistem em extratos contábeis
e memórias de cálculo atinentes às contas que registram as receitas auferidas com as
operações que foram migradas de um regime para o outro, de maneira que, a princípio, se
mostram compatíveis com os fatos narrados pela Recorrente.
Assim, tendo em vista que a autoridade fiscal não intimou o contribuinte a apresentar
nenhuma documentação complementar e não apresentou elementos suficientes a afastar
a validade do conjunto probatório apresentado, vejo como improcedente neste aspecto a
decisão recorrida, por inexistência de sua fundamentação fática.
Ainda em questão antecedente, a Recorrente se contrapõe à posição da autoridade fiscal
que desconsiderou os efeitos plenos da suspensão da exibilidade da parcela de R$
293.051,91, suspensa por parcelamento, em razão de o valor não se encontrar
integralmente extinto por pagamento.
Nesse ponto, igualmente assiste razão à Recorrente.
É que, para além dos fundamentos trazidos pela Recorrente, com a inclusão do débito em
parcelamento, opera-se de logo a confissão de dívida prevista no art. 12 da Lei no
10.522/2002 e, aqui importante, o débito passa a ser controlado e exigido por intermédio
do processo de parcelamento, que, em caso de inadimplemento, permitirá a direta
inscrição em dívida ativa e cobrança judicial.
Assim, para efeitos de cobrança administrativa do débito “original”, o montante incluído
em parcelamento é “neutro”, como bem aduziu a Recorrente, não impedindo eventual
restituição de parcela paga indevidamente.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
9
Dessa maneira, afasto a restrição existente na decisão recorrida para permitir que o
indébito alegado, acaso existente, possa ser restituído mesmo na existência de
parcelamento de parte do mesmo débito.
Veja-se que restaram superadas as questões prejudiciais que redundaram na negativa do
pleito da interessada, de modo que, no meu entendimento, deveriam os autos ser
remetidos à unidade de origem para continuação da análise, com a apreciação da
documentação já apresentada, concernentes à materialidade em si do indébito.
Ocorre que, recentemente, a Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do
Brasil se manifestou em sentido oposto e estabeleceu, por meio do Parecer no 11, de
05/03/2018, que compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento a apreciação de
documentos que não tenham sido apreciados originariamente pela autoridade fiscal
decisória da unidade local, mas apresentados em sede de manifestação de
inconformidade, uma vez que compete ao julgador, já em sede de contencioso, apreciar a
prova extintiva do direito do Fisco de cobrar o crédito tributário.
Isso posto e tendo condições de examinar a questão de fundo, passemos ao mérito.
Sobre esse ponto, a Recorrente afirma que promoveu ajustes nas contas 31111080,
31111081 e 31211080, referentes a receitas que eram tributadas no primeiro momento
pelo regime cumulativo e, posteriormente, o passaram a ser pelo não-cumulativo. A
diferença R$ 6.370.693,64 acabou por aumentar a base da contribuição calculada pelo
regime não-cumulativo de R$ 44.937.940,50 para R$ 51.308.634,08. Com esta alteração, a
contribuição a pagar passou a ser de R$ 3.899.456,19.
Ademais, verificou que incorreu em dispêndios que geram direitos a créditos de não
cumulatividade no montante de R$ 1.345.172,20, o que motivou a transmissão de DACON
(doc. n° 09) e DCTF retificadoras (doc. n° 10) para reduzir a COFINS a pagar (gerando
indébito restituível).
Mais especificamente, em outubro de 2008, a Recorrente descontou créditos sobre:
serviços de manutenção da planta de telecomunicações (contas contábeis de despesa n°
41300000 e 41300005), na forma do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003; sobre energia
elétrica (conta contábil de despesa n° 41301810), na forma do art. 3o, inciso III, da Lei
10.833/2003; sobre aluguel de postes e equipamentos (contas contábeis de despesa n°
41500010 e 41500020), na forma do art. 3°, inciso IV, da Lei 10.833/2003; e sobre
materiais empregados na manutenção da planta de telecomunicações não reconhecidos
no ativo imobilizado (contas contábil de despesa n° 41200000), na forma do art. 3o, inciso
II, da Lei 10.833/2003.
Aduz também que os razões contábeis que suportam tais dispêndios encontram-se em
anexo (doc. n° 11) bem como as respectivas notas fiscais (doc. n° 12), de modo que os
mesmos podem ser confrontados com o balancete já juntado aos autos. Tais valores,
somados, alcançarariam o montante de R$ 159.199.770,14, conforme planilha
demonstrativa apresentada em anexo (doc. n° 13).
Assim, considerando ainda que tais dispêndios prestam-se tanto à geração de receitas de
serviços de telecomunicações (sujeitas ao regime cumulativo), como de outras receitas
sujeitas ao regime não-cumulativo (tais como serviços faturados que não se enquadrem
como telecomunicações, de aluguel de infraestruturas, serviços técnicos, etc), foi
calculado o coeficiente de rateio de 11,12% na forma do art. 3o, §§ 7o e 8o, inciso II da Lei
10.833/2003, acarretando créditos de Cofins no valor de R$ 1.345.172,20.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
10
Inicialmente, é importante trazer um pequeno demonstrativo da origem do suposto
indébito de Cofins (5856), no valor original de R$ 1.154.051,39. Analisando
sistematicamente as informações constantes nos Dacon original e retificador (Doc. 08 e
09, fls. 382/421), bem como nas memórias de cálculo apresentadas (Doc. 5, fls. 253/254),
temos o seguinte:
(quadro 1)
Desse modo, é possível notar que o indébito advém de quatro alterações distintas na
apuração do sujeito passivo:
1. A reclassificação de receitas no valor total de R$ 6.370.693,64 do regime cumulativo
para o regime não cumulativo, correspondentes às contas 31111080 RECEITAS DE
HABILITAÇÃO – FAT, 31111081 REC HABILITAÇÃO DE TERMINAIS AICE FAT e 31211080
RECEITAS DE HABILITAÇÃO – PROV. Esse fator aumentou a Cofins não cumulativa apurada
em R$ 484.172,71;
2. Em consequência, a reapuração do rateio proporcional previsto no art. 3o, §§ 7o e 8o
inciso II da Lei 10.833/2003, chegando ao índice de rateio de 11,12% para as receitas não
cumulativas;
3. A apuração de créditos da não cumulatividade no valor total de R$ 1.345.172,20,
resultantes da aplicação da alíquota de 7,6% para a Cofins e do índice de rateio de 11,12%,
acima mencionado, sobre as operações registradas nas contas 41200000 MATERIAIS
MANUT PLANTA DE TELECOM, 41300000 SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TELECOM-EMP.N,
41300005 SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TEL EA., 41301810 ENERGIA ELÉTRICA, 41500010
ALUGUEL DE POSTES e 41500020 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, as quais montam em R$
159.199.770,14; Os dois últimos fatores reduziram a Cofins não cumulativa a pagar em R$
1.345.172,20; e
4. Por fim, a inclusão de parte do débito do período, no valor R$ 293.051,91, em programa
de parcelamento. Esse fator reduziu a Cofins não cumulativa a ser efetivamente recolhida
em R$ 293.051,91.
Feito o sumário acima, passamos à análise de cada aspecto do indébito pleiteado.
Em relação à reclassificação de receitas no valor total de R$ 6.370.693,64 do regime
cumulativo para o regime não cumulativo, correspondentes às contas 31111080 RECEITAS
DE HABILITAÇÃO – FAT, 31111081 REC HABILITAÇÃO DE TERMINAIS AICE FAT e 31211080
RECEITAS DE HABILITAÇÃO – PROV, importa consignar que, de acordo com o art. 3o, II, da
Resolução no 73/1998, da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, não constitui
serviços de telecomunicações a atividade de habilitação ou cadastro de usuário e de
equipamento para acesso a serviços de telecomunicações, verbis:
Art. 3o Não constituem serviços de telecomunicações: (...) II - a atividade de habilitação ou
cadastro de usuário e de equipamento para acesso a serviços de telecomunicações;
Desse modo, em que pese estar a Recorrente submetida, em sua atividade principal, ao
regime cumulativo das contribuições por força do art. 10, VIII, da Lei no 10.833/2003, é
correta a tributação das receitas auferidas com a atividade de habilitação pela sistemática
não cumulativa, pelo que procedente a retificação promovida pela empresa.
A planilha anexa ao termo de fl. 1566 contém o cotejo da apuração efetuada pela
Recorrente no Dacon com as informações apresentadas na manifestação de
inconformidade e reproduzidas nos documentos contábeis apresentados, em especial
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
11
aquelas de fls. 281 e 293. Nesse sentido, é possível notar pelo balancete apresentado que
as contas apontadas registraram movimentação compatível com a alteração promovida
no Dacon.
Como segundo ponto, é necessário verificar se o índice de rateio de 11,12%, encontrado
pela empresa, encontra-se de acordo com a parte final do art. 3o, §§ 7o e 8o, inciso II da
Lei 10.833/2003. Nesse sentido, dispõe a supracitada norma que o rateio proporcional
dar-se-á pela relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
A Recorrente afirma que efetuou seu rateio de acordo com o que consta nas memórias de
cálculo de fls. 792/793, Doc. 13, parte inicial. Após realizar o cotejo das informações
constantes no aludido documento e no balancete de fls. 257/375, Doc. 06, é possível
inferir que os saldos dos grupos de contas de receitas estão coincidentes com os registros
contábeis.
Assim, o rateio efetuado pela Recorrente obteve os seguintes índices:
(quadro 2)
Verificando cada grupo de receitas acima, foi possível notar que tinham a seguinte
composição:
(quadro 3)
De acordo com a legislação que instituiu a não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep (Lei no 10.637/02, art. 1o, § 1o) e da Cofins (Lei no 10.833/03, art. 1o, § 1o), a
Receita Bruta compreende a receita da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia (comissões pela intermediação de negócios).
No tocante às receitas de natureza cumulativa, considera-se como Receita Bruta, como
definida pela legislação do imposto de renda, a proveniente da venda de bens nas
operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas
operações de conta alheia (Lei no 9.715/98, art. 3o e Decreto-Lei no 1.598/77, art. 12).
Assim, de acordo com a legislação tributária e os princípios contábeis básicos, as receitas
diversas que não sejam decorrentes da venda de bens e serviços nas operações em conta
própria ou alheia, não se classificam como receita bruta, não devendo desta forma ser
consideradas para fins de rateio.
A título exemplificativo, uma empresa que tenha por objeto social a fabricação de bens
(indústria) ou a revenda de bens (comércio), não deve considerar como receita bruta, para
fins de rateio, por não serem classificadas como tal, entre outras, as receitas não
operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado; as receitas não próprias da
atividade, de natureza financeira ou não, de aluguéis de bens móveis e imóveis etc; de
reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas; do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
Caso a pessoa jurídica tenha optado pela aplicação no ano-calendário de 2014, das novas
disposições da Lei no 12.973/2014, opção esta formalizada nos termos da IN RFB no
1.469/2014, para fins de informação da receita bruta mensal, neste registro, deve
considerar as receitas tipificadas nos incisos I a IV do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
12
(com os seus respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o
inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404/76), abaixo transcrito.
“Art. 12. A receita bruta compreende: I - o produto da venda de bens nas operações de
conta própria; II - o preço da prestação de serviços em geral; III - o resultado auferido nas
operações de conta alheia; e IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa
jurídica não compreendidas nos incisos I a III.” Dessa maneira, para fins de rateio, devem
ser expurgadas da receita bruta, e, em consequência, dos respectivos grupos de receitas a
que pertencem os valores registrados nas seguintes contas:
(quadro 4)
Assim, após as exclusões supra, o rateio passa a ter a seguinte composição:
(quadro 5)
O que, por seu turno, resulta nos índices de rateio dispostos na planilha a seguir,
interessando-nos o percentual de 1,805%, referente às receitas não cumulativas.
(quadro 6)
O terceiro aspecto a ser analisado é a existência material dos créditos da não
cumulatividade apurados a partir dos valores de base de cálculo registrados nas contas
41200000 MATERIAIS MANUT PLANTA DE TELECOM, 41300000 SERVIÇOS DE MANUT
PLANTA TELECOM-EMP.N, 41300005 SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TEL EA., 41301810
ENERGIA ELÉTRICA, 41500010 ALUGUEL DE POSTES e 41500020 ALUGUEL DE
EQUIPAMENTOS, os quais totalizam R$ 159.199.770,14.
Vale dizer que, no entendimento do contribuinte, os referidos créditos totalizam o
montante de R$ 1.345.172,20, resultante da aplicação da alíquota de 7,6% para a Cofins e
do índice de rateio de 11,12% (mais precisamente 11,117877%) sobre a base de cálculo de
R$ 159.199.770,14, acima citada, conforme o disposto na planilha a seguir:
(quadro 7)
Por seu turno, o art. 3o, §§ 7o e 8o, inciso II da Lei 10.833/2003, assim dispõem:
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da COFINS,
em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação
percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência nãocumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês.
Dessa maneira, resta claro que, em sendo o rateio proporcional o método eleito pela
pessoa jurídica para determinação dos créditos da não cumulatividade, somente será
aplicado aos custos, despesas e encargos comuns, o que, a meu ver, não se verifica
integralmente nesse caso.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
13
Com efeito, os dispêndios registrados a título de manutenção em planta de
telecomunicações, bem como a título de aluguéis de postes e equipamentos, não se
referem a custos, despesas e encargos comuns. Pelo contrário, tais valores têm vínculo
imediato e único com a atividade principal da Recorrente, a prestação de serviços de
telecomunicações.
Não é concebível admitir que sobre tais valores vá incidir qualquer tipo de rateio, quer
diretamente pela expressa vedação legal contida na parte inicial do inciso II do § 8o do art.
3o da Lei 10.833/2003 quer pela lógica imposta à sistemática não cumulativa, que
claramente impede que os custos, despesas e encargos exclusivamente associados a
operações submetidas ao regime cumulativo gerem direito a crédito.
Assim, afasto a apuração de créditos sobre as bases de cálculo registradas nas contas
41200000 MATERIAIS MANUT PLANTA DE TELECOM, 41300000 SERVIÇOS DE MANUT
PLANTA TELECOM-EMP.N, 41300005 SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TEL EA., 41500010
ALUGUEL DE POSTES e 41500020 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, no valor total de R$
133.771.307,61.
(quadro 8)
Subsistem, portanto, os valores registrados na conta 41301810 ENERGIA ELÉTRICA, os
quais se mostram compatíveis com os valores registrados no balancete de fls. 257/375, de
sorte que os créditos da não cumulatividade passam a ser apurados da seguinte maneira:
(quadro 9)
Assim, em vista da reapuração dos índices de rateio, do que resultou novo percentual de
créditos vinculados a receitas não cumulativas de 1,805474%, e da exclusão dos
dispêndios exclusivamente relacionados a operações submetidas ao regime cumulativo,
chegamos ao valor de R$ 34.891,92, referentes aos créditos da não cumulatividade
reconhecidos ao sujeito passivo.
Por fim, resta a análise da efetiva inclusão de parte do débito do período, no valor R$
293.051,91, em programa de parcelamento.
Analisando-se a última DCTF entregue pela Recorrente e já vigente à época dos fatos (no
100.2008.2012.1880412960, transmitida em 23/08/2012), de fato é possível notar que o
valor de R$ 293.051,91 não fora informado como suspenso por parcelamento, restando
um saldo a pagar de mesmo valor, nos seguintes termos:
(quadro 10)
Por outro lado, a contribuinte aduz em resposta de fls. 8/9 apresentada durante o
procedimento fiscal que o referido montante fora incluído em parcelamento, conforme se
extrai dos documentos de fls. 141/157. No referido documento, constam as relações de
débitos cuja a inclusão fora reclamada pelo sujeito passivo nos autos do processo no
16682.720090/2010-47, cuja íntegra segue em cópia às fls. 1096/1556.
De fato, nos autos do processo no 16682.720090/2010-47 é possível notar que o débito de
Cofins (5856), de 10/2008, no valor de R$ 293.051,91 compõe a consolidação levada a
efeito naquele processo. Ademais, consta nos sistemas informatizados da RFB que o
aludido débito fora transferido para o processo no 16682.720904/2011-24, conforme se
extrai dos extratos de fls. 1567/1575 e da tela de fl. 1576, pelo que se encontra suspenso,
operando efeitos “neutros” em relação ao indébito pleiteado.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
14
Dessa maneira, em que pese não esteja o valor de R$ 293.051,91 registrado em DCTF
como parcelado, efetivamente se encontra incluído no parcelamento previsto no art. 1o
da Lei no 11.941/2009, pelo que se encontra suspenso e, assim, deve ser considerado em
favor do sujeito passivo para fins de cálculo do indébito do período.
Finalmente, tendo analisado os 4 fatores que redundaram no indébito pleiteado, resta-nos
a reapuração de eventual saldo disponível para devolução.
(quadro 11)
Desse modo, diante do reconhecimento parcial dos créditos da não cumulatividade em
decorrência do novo índice de rateio encontrado e da vinculação de parte dos dispêndios
a operações exclusivamente submetidas ao regime cumulativo, não restou saldo a ser
restituído à Recorrente, tendo, inclusive, ficado em aberto, saldo a pagar de R$
292.595,93.
Assim, deve ser considerada parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
para:
 Preliminarmente, afastar a nulidade suscitada e, em questão antecedente de mérito,
reconhecer a validade e a prestabilidade da documentação apresentada pela Recorrente,
bem como a possibilidade de ver parte do indébito reconhecido, ainda que haja saldo
incluído em parcelamento;
 No mérito, reconhecer como correta a reclassificação de receitas no valor total de R$
6.370.693,64 do regime cumulativo para o regime não cumulativo, correspondentes às
contas 31111080 RECEITAS DE HABILITAÇÃO – FAT, 31111081 REC HABILITAÇÃO DE
TERMINAIS AICE FAT e 31211080 RECEITAS DE HABILITAÇÃO – PROV;
 Considerar incorreto o índice de rateio proporcional previsto no art. 3o, §§ 7o e 8o,
inciso II, da Lei 10.833/2003 calculado pela Recorrente, inicialmente apurado em 11,12%
para as receitas não cumulativas, para reconhecer como correto o percentual de
1,805474%;
 Não considerar como vinculados a operações submetidas ao regime não cumulativo os
dispêndios com 41200000 MATERIAIS MANUT PLANTA DE TELECOM, 41300000 SERVIÇOS
DE MANUT PLANTA TELECOM-EMP.N, 41300005 SERVIÇOS DE MANUT PLANTA TEL EA.,
41500010 ALUGUEL DE POSTES e 41500020 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS;
 Manter como vinculados a operações submetidas ao regime não cumulativo os
dispêndios com 41301810 ENERGIA ELÉTRICA, que totalizaram o valor de R$
25.428.462,53;
 Em consequência, reconhecer parcialmente os créditos da não cumulatividade
pleiteados, limitados ao valor de R$ 34.891,92, decorrentes da aplicação do índice de
rateio e da alíquota da contribuição à base de cálculo reconhecida;
 Reconhecer que parte do débito do período, no valor de R$ 293.051,91, encontra-se
incluído em programa de parcelamento, devendo ser considerado em favor do sujeito
passivo para fins de cálculo do indébito do período;
 Não reconhecer saldo de indébito a ser restituído à Recorrente.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.444 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720674/2017-99
15
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1704
DF CARF MF
Original